Tribunal: TJDFT
Processo: 0747035-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747035-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBINSON MARQUES, JOSE NELSON COSTA ALLEMAND, ROGER ARAUJO CASTRO, LEONIO CASADO DA SILVA, RODRIGO VIEIRA CARNEIRO, ALEXANDRE BERNARDINO COSTA, HENRIQUE PAIVA DE ARAUJO, DERMINDA AUGUSTA DE CARVALHO, GEISA ADLER DE ASSUNCAO, SHELMA REGINA SILVA CAVALCANTE, FILIPE MONTE MOR DAVID PONS, GIANI SILVANA SCHWENGBER CEZIMBRA, MARISA ANDRADE DA FONSECA FARIA, JOBENIVA LIVRAMENTO DE MELO, ANTONIO MARTINS CORDEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO REAL CAPRI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTÔNIO MARTINS CORDEIRO e OUTROS (réus/reconvintes) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 75589546), que, nos autos da ação declaratória de nulidade no 0723953-79.2020.8.07.0001, promovida pelo CONDOMINIO EDIFICIO REAL CAPRI (autor/reconvindo), indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na determinação de cancelamento de Assembleia Geral Ordinária designada para o dia 27/10/2020. Esta Relatora indeferiu em parte o pedido liminar requerido (id. 20926110. No despacho de id. 21712708, diante do pleito recursal (cancelamento da assembléia designada para o dia 27/10/2020), determinou-se a intimação da parte Agravante para informar se ainda persiste interesse no presente recurso, oportunidade em que quedou-se inerte (id. 22081598). Em seguida, a parte Agravada também foi intimada para informar se a referida assembléia ocorreu (id. 22137165), e a mesma também nada manifestou (id. 22820978). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que o pleito recursal refere-se ao cancelamento da assembléia geral ordinária designada para o dia 27/10/2020. Intimada para manifestar se ainda persiste interesse no prosseguimento do feito, a parte Agravante nada manifestou, quedando-se inerte ao atendimento do comando judicial. Considerando que o pleito recursal refere-se apenas ao cancelamento da citada assembléia geral designada para o dia 27/10/2020, bem como que há informação nos autos de origem quanto a realização da referida assembléia (id. 76835706 – processo de origem), forçoso concluir não subsistir mais interesse recursal da parte recorrente no presente feito. Em sendo assim, a falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto recursal autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora